Tribunal: TCU
Processo: 013.075/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9573/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor de Alexandre de Moraes Hissa, Jose Roberto da Conceição, Kleiton Monteiro Gomes de Barros, V de Souza Lemos Avelino, Log Comercio Varejista de Materiais de Construções Ltda, J R da Conceição Industria e Comercio de Confecções, Carlos Roberto Rodrigues da Silva e Jeferson Pereira de Oliveira, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, decorrente de irregularidades praticadas pelo ex-empregado Alexandre de Moraes Hissa, em conluio com agentes externos, no âmbito da agência do BNB 273 - Santa Cruz do Capibaribe/PE, com vistas à simulação da operação de crédito 2-273-B800013101/001, que foi contratada em nome de empresa de fachada denominada J R da Conceição Indústria e Comércio de Confecções, CNPJ 30.653.264/0001-05, com auxílio de documentação com indícios de inidoneidade. Considerando que, por meio da instrução à peça 156, a AudTCE propõe que o Tribunal promova a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Log Servi Ltda. (CNPJ 05.504.594/0001-91), de forma a responsabilizar seus sócios administradores no período de ocorrência dos atos ilícitos, Heráclito Vilas Boas Junior (CPF XXX.461.774-XX) e Hélio Junqueira Nascimento da Costa (CPF XXX.371.704-XX); Considerando que, em consequência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Log Servi Ltda., é proposta a citação dos seus sócios administradores; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal admite a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tendo em vista os indícios de que ela é "de fachada" e teria sido utilizada para emissão fraudulenta de nota fiscal, de modo a viabilizar lesão aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, indicando o abuso da sua personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade, nos termos do art. 50, caput e § 1.o, do Código Civil; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal, por meio de parecer à peça 160, manifesta-se de acordo com a proposta; Considerando, ainda, que na mesma instrução a AudTCE propõe a reiteração da citação de Halifa Moda Praia/Jeferson Pereira de Oliveira (empresário individual); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, por unanimidade, em: a) promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Log Servi Ltda., de forma a permitir que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo; b) autorizar a citação dos sócios administradores da empresa Log Servi Ltda. na forma proposta na instrução à peça 156; c) autorizar a reiteração da citação de Halifa Moda Praia/Jeferson Pereira de Oliveira (empresário individual) na forma proposta na instrução à peça 156, e, em caso de insucesso da reiteração, realizar a citação via edital, caso não seja possível a obtenção de novo endereço do responsável para citação. 1. Processo TC- Processo 013.075/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Moraes Hissa (XXX.199.574-XX); Carlos Roberto Rodrigues da Silva (XXX.337.934-XX); J R da Conceição Industria e Comercio de Confecções (30.653.264/0001-05); Jeferson Pereira de Oliveira (08.600.382/0001-04); Jose Roberto da Conceição (XXX.429.904-XX); Kleiton Monteiro Gomes de Barros (XXX.452.784-XX); Log Comercio Varejista de Materiais de Construções Ltda. (05.504.594/0001-91); V de Souza Lemos Avelino (25.316.620/0001-65). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Isla Santana da Conceição, representando Jose Roberto da Conceição e J R da Conceição Industria e Comercio de Confecções. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.